Tribunal: TJSP
Processo: 0029329-64.2023.8.26.0224
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por em face de decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação expropriatória proposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, manteve o indeferimento da

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por em face de decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação expropriatória proposta pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, manteve o indeferimento da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes demonstraram alteração de sua condição econômico-financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça, já anteriormente indeferido em diversos feitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (CPC, art. 99, § 3o), podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica da parte, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. Os documentos presentes nos autos não demonstram alteração da situação econômica dos agravantes, tampouco infirmam a decisão que indeferiu o benefício, já anteriormente negado em diversos processos, inclusive com trânsito em julgado.
5. Consta ainda que, em outras demandas, os agravantes recolheram regularmente as custas, sem sequer pleitear gratuidade, o que evidencia capacidade financeira.
6. A renovação do pedido, desacompanhada de fatos novos ou prova de mudança econômica, não autoriza sua reanálise, conforme orientação firmada no STJ (AgInt no AREsp 2274066/SP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.